Tribunal: STF
Processo: HC 262591
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA:AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.036.904/MG.



    2. Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão temporária do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, inc. II, e §§ 2º, II, e 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, a defesa impugna decisão do STJ que não conheceu de impetração anterior sob o fundamento de que deveria ter sido interposto recurso próprio. Sustenta que não houve dupla impetração e que a negativa configura indevida recusa de prestação jurisdicional, pois a análise da tese defensiva não demanda revolvimento de provas, mas apenas questão de direito. Argumenta que o paciente permanece preso por decisão ilegal e que tanto STF quanto STJ admitem habeas corpus quando há flagrante constrangimento ilegal. Aponta desrespeito à jurisprudência dominante e ao direito fundamental de acesso à jurisdição. 



    6. Requer concessão da ordem para determinar que o STJ conheça e julgue o mérito do habeas corpus anteriormente impetrado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Isso porque não procede a alegação de ausência de prestação jurisdicional. Embora o dispositivo da decisão impugnada tenha sido de não conhecimento, verifica-se, ao contrário do que sustenta a defesa, que houve efetiva prestação jurisdicional, com a análise possível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão — ignorado pela defesa na petição inicial:



    “ No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica do decreto prisional. 



    Verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e a manutenção da prisão temporária, pois o paciente é acusado da prática do delito de roubo majorado. 



    Destacou-se que o paciente e mais dois indivíduos, mediante grave ameaça com arma de fogo e violência, teriam invadido a residência da vítima e subtraído joias, dinheiro e um veículo. Os autos apontam que seu veículo foi captado por câmeras realizando monitoramento prévio da residência e que foi utilizado para dar apoio à fuga dos executores, além de seu celular o posicionar nas proximidades do local do crime no momento exato da ocorrência. 



    Havendo ainda diligências policiais em curso, a prisão revela-se imprescindível para garantir o sucesso da investigação, sobretudo para evitar a ocultação de provas. 



    Tal conclusão harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "é possível a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1º, I e III, se demonstrada a imprescindibilidade da medida para investigação de crime de organização criminosa" (AgRg no HC n. 632.752/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021 DJe 7/5/2021 ). 



    Acrescente-se que "o art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC n. 77.265/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017 , DJe 2/10/2017 5/10/2021 )" – AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em , DJe de 11/10/2021 . 



     Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 7/10/2024 , DJe de 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2024 ; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024 , DJe de 30/9/2024 . 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão , visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023 , DJe de 13/3/2023 ; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023 , DJe de 9/3/2023 . “ (e-doc. 11., p. 4 )



    10. Com efeito, esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses”. (HC n° 120528 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/03/2017, p. 28/03/2017). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 4. Este Tribunal já decidiu que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski). 5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 227.450-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos acrescidos).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME DE PROVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: EFEITO. EFETIVAÇÃO DA PRISÃO. I. - Não cabe, em sede de "habeas corpus", o reexame da prova. II. - Decisão contrária aos interesses da parte não significa negativa de prestação jurisdicional. III. - Os recursos especial (STJ) e extraordinário (STF), interpostos contra o acórdão condenatório, não impedem o imediato cumprimento do mandado de prisão. IV. - H.C. indeferido.”



    (HC n° 73.398/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 22/04/1996, p. 07/06/1996; grifos acrescidos).



    11. Ainda que assim não fosse, não compete a esta Suprema Corte, na via do habeas corpus, examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência de outros tribunais, o que afasta a possibilidade de se avaliar se houve, ou não, utilização da impetração como sucedâneo recursal ou de infirmar conclusão quanto à necessidade de revolvimento de fatos e provas. Ressalte-se que a presente ação constitucional tem por finalidade exclusiva a tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, cito exemplificadamente: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; e HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator